Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702049-14.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS DIAS REGO COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelada em 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pela parte Apelante no id. 44916047/44916050. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora